Tribunal: TJDFT
Processo: 0700490-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0700490-14.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: RAVILA SILVA CARVALHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF contra decisão exarada pela 9a Vara Cível de Brasília, que, em sede de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação - CNH da parte agravada. Irresignada, a parte agravante sustenta, em síntese, que, se trata originalmente de execução de título extrajudicial ajuizada para a cobrança do contrato de mútuo n.o 300000623377, pactuado entre as partes. Após diversas tentativas frustradas de citação a devedora compareceu de maneira espontânea nos autos por meio da DPDF. A executada quedou-se inerte, não tendo oposto embargos à execução tampouco apresentado pagamento da condenação. Dessa forma, iniciou-se a busca de bens da devedora para adimplemento do débito. Realizou-se então as pesquisas BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, ERIDF sendo que todas restaram infrutíferas. Intimada para apresentar bens passíveis de penhora a executada informou que não possuía bens, tampouco meios de adimplir o débito. Alega que o nome da ora agravada foi inscrito no cadastro de inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD bem como houve pesquisa e inscrição de indisponibilidade no SISTEMA CNIB. Aduz que a parte agravada está inadimplente e que, portanto, a adoção de medidas coercitivas previstas no art. 139, inciso IV, CPC, tais como a suspensão da CNH da agravada, tendem a compelir o devedor ao adimplemento da dívida e dar efetividade a execução. Dessa forma, pede a concessão da liminar para suspender a habilitação da parte agrava, e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo realizado, conforme documento de ID 13603953. É o breve relatório. Decido. Acerca do assunto, de acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que satisfeitos os pressupostos autorizadores. Dessa forma, vale destacar, que a concessão da medida de urgência está condicionada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso e do risco de lesão grave e de difícil reparação, respaldada em relevante fundamento. Inicialmente, em sede de cognição sumária, embora a parte agravante tenha alegado, em relação à probabilidade do direito, que não há óbice legal para o deferimento da suspensão da CNH da parte devedora para compelir o pagamento do débito. Cabe ressaltar que ao magistrado, segundo dispõe o artigo 139, inciso IV, do CPC, cabe determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Contudo, embora a legislação processual permita a adoção de medidas coercitivas que garantam a efetividade da tutela jurisdicional, impondo, mesmo em caso de execução de quantia certa, restrições ao devedor, essa previsão legal deve ser interpretada de forma sistemática, observando os limites impostos pelo ordenamento jurídico. Importa ressaltar que, a princípio, se mostra desarrazoada a adoção de medidas coercitivas (suspensão da Carteira Nacional de Habilitação – CNH), com a finalidade de coagir a parte devedora a satisfazer o crédito em execução, pois é o seu patrimônio, e não a sua pessoa do devedor, que deve responder pela dívida. Sobre o tema já se manifestou este egrégio Tribunal de Justiça. Confiram-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC. SUSPENSÃO DO PASSAPORTE E DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH. DESPROPORCIONALIDADE. 1. Consoante o artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, o magistrado deve determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias que assegurem o cumprimento da ordem judicial. 2. Embora a legislação processual permita a adoção de medidas coercitivas que garantam a efetividade da tutela jurisdicional, impondo, mesmo em caso de execução de quantia certa, restrições ao devedor, essa previsão legal deve ser interpretada de forma sistemática, observando os limites impostos pelo ordenamento jurídico. 3. Mostra-se desarrazoada a adoção de medidas coercitivas (suspensão da Carteira Nacional de Habilitação - CNH e apreensão de passaporte), com a finalidade de coagir o devedor a satisfazer o crédito em execução, pois é o seu patrimônio, e não a sua pessoa do devedor, que deve responder pela dívida. 4. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime.” (Acórdão 1176433, 07181542920188070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2019, publicado no PJe: 7/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUERIMENTO DE MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CNH. APREENSÃO DO PASSAPORTE. INVIABILIDADE. MEDIDAS DESPROPORCIONAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 139, IV, do CPC estabeleceu a possibilidade de o magistrado determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias a assegurar o cumprimento de ordem judicial. Essas medidas possuem a aptidão de fazer cessar a resistência ilícita do executado e devem ser balizadas pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, previstos no art. 8o do CPC. 2. Nessa esteira, verifica-se que a suspensão da CNH e a apreensão do passaporte do devedor não guardam relação com a dívida submetida à execução, afigurando-se, pois, medidas desproporcionais, além de impertinentes e dissociadas da finalidade última do procedimento executivo, qual seja, a satisfação do crédito exequendo. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1170307, 07190966120188070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2019, publicado no DJE: 21/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, no que tange ao risco de lesão grave e de difícil reparação a parte se limitou a alegar que o indeferimento do pedido lhe causará prejuízos. Dessa forma, com base no que consta nos autos, com relação ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela, não se antevê a probabilidade do direito da agravante, tampouco o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Destarte, ante a ausência dos requisitos justificadores, deve ser mantida a decisão recorrida, até ulterior deliberação, razão pela qual indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Publique-se. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, para que tome ciência da presente decisão, bem como para que apresente contrarrazões ao recurso, caso queira. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Brasília, 17 de janeiro de 2020 Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator